Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RESTITUIÇÃO DE BENS SEM NEXO COM O CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, consoante entendimento do STF (RE 603616/RO). Preliminar rejeitada.
2. Evidenciada a posse e o depósito de drogas, bem como a tentativa de evasão, mantém-se a validade das provas colhidas.
3. A materialidade e a autoria, comprovadas por elementos idôneos, inviabilizam a absolvição.
4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes devem ser valoradas de forma conjunta na dosimetria (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
5. A confissão espontânea, para fins de atenuação, exige o reconhecimento da traficância (Súmula 630/STJ), o que, no caso dos autos, não ocorreu.
6. É possível a restituição de bens apreendidos sem relação direta com o delito, como na hipótese dos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a rejeição da preliminar de nulidade.